Tribunal: TCU
Processo: 003.591/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3302/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em: Considerar LEGAIS e conceder o registro dos atos de Manoel Roque da Silva, Claudia Helena Dezotti, Jose Climaco Correa de Morais, Ana Paula Camboim Leão e Rejane Martins de Andrade Considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de Aposentadoria de Iracema Goncalves Guerra Marzoque Correa e Gilvan de Almeida Maciel, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União. 1. Processo TC- Processo 003.591/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Camboim Leao (XXX.174.924-XX); Claudia Helena Dezotti (XXX.435.478-XX); Gilvan de Almeida Maciel (XXX.553.274-XX); Iracema Goncalves Guerra Marzoque Correa (XXX.482.934-XX); Jose Climaco Correa de Morais (XXX.805.874-XX); Manoel Roque da Silva (XXX.269.044-XX); Rejane Martins de Andrade (XXX.525.884-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.